Tribunal: TJMT
Processo: 1003579-87.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Reclamação n. 1003579-87.2022.8.11.0000
Reclamante: Anderson Paulo Rossi
Reclamada: Turma Recursal Única dos Juizados Especiais
VISTOS.
Trata-se de reclamação aviada por Anderson Paulo Rossi em face do acórdão proferido pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto contra a sentença proferida no Juizado Especial Cível da Comarca de Alta Floresta, que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de rescisão contratual c/c restituição de valores e indenização por perdas e danos e lucro cessantes movida contra San Remo Construções e Incorporações Ltda.
Inconformado, o reclamante sustenta, em suma, que a turma recursal reclamada proferiu decisão contrária a precedentes do c. STJ, mencionando o REsp n. 1614721/DF e REsp 1631485/DF, julgados sob o rito dos repetitivos (Tema 971), no qual restou decidido que “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.”
Invoca, ainda, precedente da Primeira Turma Recursal Temporária, nos autos n. 1002894-30.2020.8.11.0007, que julgou recurso inominado com o mesmo tema e foi favorável à inversão da cláusula penal em favor do consumidor.
Por isso requer, liminarmente, a suspensão da tramitação do feito, nos termos do art. 989, inc. II, do CPC, e no mérito, pugna pelo acolhimento da reclamação, culminando com a cassação do acórdão proferido pela Turma Recursal Única.
É o relatório.
Decido.
O reclamante embasa o seu arrazoado na Resolução STJ/GP n. 3, de 7 de abril de 2016, assim redigida, verbis:
“Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes.
Art. 2o Aplica-se, no que couber, o disposto nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil, bem como as regras regimentais locais, quanto ao procedimento da Reclamação.
Art. 3o O disposto nesta resolução não se aplica às reclamações já distribuídas, pendentes de análise no Superior Tribunal de Justiça.
Art. 4o Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.”
Sem embargo do questionamento acerca da admissibilidade da presente reclamação, neste momento, para evitar maior entrave, admite-se o pleito até que advenha prova em contrário, se for o caso.
No entanto, a despeito das substanciosas alegações e da decisão a ser proferida quando da análise mais aprofundada do reclamo, não vislumbro, em princípio e neste estágio preambular, o alegado perigo de dano irreparável.
Entendo, em princípio e por prudência, não conceder o efeito suspensivo almejado, devendo aguardar a manifestação da autoridade a quo, bem como da contestação que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão.
Não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso da reclamação implicará na paralização dos atos executórios almejados.
Ante ao exposto, não restando configurada a hipótese do art. 989, inc. II, do CPC, não há que se falar em suspensão do processo ou do ato impugnado.
Oficie-se a turma recursal e solicite informações a ser prestada no prazo de 10 (dez) dias.
Cite-se a beneficiária da decisão impugnada para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, decorrido o prazo das informações e da contestação, abra-se vista à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 991, do CPC.
P.I.
Cuiabá, 19 de abril de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator